Tribunal: TJDFT
Processo: 0722046-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722046-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DE PAIVA SILVA AGRAVADO: WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME, ZEILA FAGUNDES GOUVEA MOREIRA, ADA RUBIA GOUVEA MOREIRA, MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI, MONICA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA DE PAIVA SILVA e OUTRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização no 0707915-71.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Alega que com a Escola agravada firmaram contrato de prestação de serviços para que esta prestasse serviços educacionais ao menor sob a guarda e responsabilidade da agravante. Como pagamento, emitiu e entregou à escola agravada cheques pré-datados, inclusive em garantia aos serviços a serem prestados durante o ano de 2020. Afirma que o estabelecimento de ensino agravado foi vendido às demais agravadas. Requerida a rescisão do contrato e a devolução das cártulas de cheque, a atual responsável pela primeira agravada informou que os cheques vinculados ao supracitado ajuste para prestação dos serviços contratados não estariam em poder da escola, mas, sim, com a antiga administração (segunda e da terceira agravadas). Anota que a primeira agravada orientou que os pais procedessem à sustação dos cheques repassados à escola quando sob o comando da gestão anterior, alertando, todavia, que tal prática não seria suficiente para impedir prejuízo. Ressalta que a primeira gestão, na pessoa da Sra. Ada, ora agravada, não devolveu os cheques solicitados. Assinala que a primeira agravada, de nome fantasia Creche Sábio Mirim, seja representada pela antiga administração (Sra. Ada, e a genitora), seja representada pela nova administração (Sras. Michelle e Mônica), violaram a boa-fé objetiva, transferindo o risco, não tolerável, do negócio para o consumidor. Violaram, assim, o direito civil e o do consumidor. Diz que foi informado pelo advogado das agravadas acerca da execução dos cheques dados em garantia contratual para prestação de serviços de creche. Afirma que diante desse imbróglio e suspensão definitiva das atividades escolares, o que evidencia quebra contratual, a concessão da tutela de urgência é medida impositiva, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação. Tece considerações. Por fim, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender os efeitos do contrato de prestação de serviços educacionais e para que a agravada Ada abstenha-se de depositar os cheques entregues à Escola agravada como garantia de pagamento das mensalidades dos serviços escolares que seriam prestados, e não foram nem mais serão. No mérito, a confirmação da medida. Preparo de ID 17580285. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Pacífico o entendimento jurisprudencial desta eg. Corte quanto à necessidade da presença destes requisitos para a concessão da tutela de urgência. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. (...) É imperiosa a rejeição do pedido de tutela provisória de urgência, quando inexistirem nos autos elementos que comprovem a presença dos requisitos autorizadores, mormente diante da necessidade de maior dilação probatória para o exame do mérito. (Acórdão n.1133510, 07157621920188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2018, Publicado no DJE: 06/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ADMINISTRADORA DE SHOPPING. REFORMA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RISCO AOS FREQUENTADORES. SUSPENSÃO DAS OBRAS NA PARTE COMUM. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. A teor do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1132895, 07096633320188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 05/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24HX24H. PLEITO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Verificada a ausência dos pressupostos acima referidos, o indeferimento da medida se impõe. 02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1132653, 07138646820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no PJe: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 17580284): DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pretende a parte autora a suspensão dos efeitos do contrato de prestação de, em sede de tutela de urgência, serviços de creche para que a ré Ada, no prazo a ser fixado por esse juízo, não superior a 15 (quinze) dias e sob pena de aplicação de astreintes, se abstenha de depositar os cheques entregues a escola ré como garantia de pagamento das mensalidades dos serviços escolares que seriam prestados, e não mais, (cheques no 000107, 000108, 000109, 000110, 000111, 000112 e 000113, agência 3678, conta 0190740-7, com vencimentos, respectivamente, em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020), bem como para que não os repasse a terceiros. A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como os fatos narrados na inicial, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório às partes requeridas, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente. Outrossim, os cheques são títulos ao portador que podem ser endossados à terceiros de boa fé. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência No caso dos autos, não verifico a plausibilidade do direito, apta a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante. Destaco que a relação das partes é regida pelo contrato livremente pactuado, observando que as opções voluntariamente e livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. Ademais, como é cediço os cheques são títulos de crédito ao portador que podem ser endossados à terceiros de boa-fé (Lei no 7357/1985). Na hipótese dos autos, a despeito das alegações de rompimento contratual e dos documentos colacionados aos autos, como bem salientou o magistrado singular, a causa de pedir é complexa, o que recomenda instrução mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real e de direito do negócio jurídico entabulado entre as partes ora litigantes, inclusive, porque até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato de prestação de serviços e autonomia e abstração das cártulas de cheque. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO COBRANÇA. INDEFERIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO LEGAL. DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. É prevista legalmente a possibilidade de capitalização de juros em se tratando de cédula de crédito bancário (art. 28, § 1°, I, da Lei n. 10.931/2004). A insuficiente demonstração da liquidez das dívidas e da reciprocidade das obrigações impossibilita, ao menos em sede de cognição sumária, a suspensão de cobrança baseada no direito à compensação de créditos. O princípio da força obrigatória dos contratos impõe o cumprimento do que foi avençado e assegura a intangibilidade das cláusulas contratuais firmadas. Estas podem ser revistas pelo Poder Judiciário na hipótese de o negócio jurídico celebrado estar eivado de nulidade ou de vício de vontade, que devem ser comprovados pela parte. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a instauração de regular contraditório e subsequentes trâmites processuais. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1203585, 07076728520198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CPC. COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. SUSPENSA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ARTS. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que, como bem delineou a decisão agravada, sobretudo quanto à probabilidade do direito da autora/agravada, vez que, não é razoável exigir continuidade do pagamento das prestações quando há manifestação de vontade da requerente/agravada em rescindir o contrato, ainda que não haja mora da parte ré/agravante. 2. Cabe destacar que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado quanto à possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois a adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. Desse modo, por haver intenção inequívoca de a autora desistir/rescindir o negócio jurídico em comento, não há razão para continuar o pagamento das parcelas em comento. 2.1. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, porquanto caso não exista a suspensão da cobrança das parcelas controversas, poderia haver dano à personalidade da autora com a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes. 3. Não restando demonstrado os requisitos do art. 300 do CPC por parte das agravantes, tenho que a solução mais adequada é a manutenção da decisão liminar que determinou que a autora mantenha-se sem adimplir com o contrato de cessão de direitos que firmou com as rés, bem como que as rés, ora agravantes, se abstenham de qualquer ato de cobrança em face da requerente com relação às parcelas vencidas e vincendas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1201735, 07006729720198079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, caso deseje, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de julho de 2020 14:28:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador